Tribunal: STF
Processo: RE 1272770
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos – recurso extraordinário, de um lado, e agravo em recurso extraordinário, de outro –, interpostos, respectivamente, pelo Estado de Goiás e por Extra Atacadão Secos e Molhados LTDA. e Outros(A/S). O apelo extremo, deduzido contra acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sofreu juízo positivo de admissibilidade, sendo que o recurso de agravo foi interposto contra decisão da Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não admitiu recurso extraordinário manifestado contra acórdão dessa Corte local.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o apelo extremo interposto pelo Estado de Goiás. E, ao fazê-lo, observo que o presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. PATAMAR. CONFISCO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA. 1. Na esteira da jurisprudência sedimentada do STF, reputa-se confiscatória a multa fixada em patamar igual ou superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 2. Restando o réu sucumbente na maior parte dos pedidos, imputa-se-lhe o pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais (CPC, art. 21, parágrafo único). 3. Ausentes os autos fatos novos hábeis à modificação da decisão recorrida, a rejeição do agravo regimental é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 736.090/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 863/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.  MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO ‘CAPUT’ DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (grifei)
    Cabe assinalar, de outro lado, que o recurso de agravo deduzido por Extra Atacadão Secos e Molhados LTDA. e Outros(A/S) não se revela viável.
    Com efeito, a parte ora agravante deixou de recolher a multa de 1% que lhe foi imposta pelo Tribunal “a quo”, o que torna insuscetível de conhecimento tanto o presente recurso de agravo por ela deduzido quanto o recurso extraordinário a que ele se refere.
    Impõe-se relembrar, neste ponto, a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou a propósito do sentido e do alcance do parágrafo único do art. 538 do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo, na qual enfatizou que o depósito da multa traduz pressuposto de admissibilidade do novo recurso (RTJ 186/706-708, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 670.307-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – AI 813.349- -AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 169.001-ED-ED- -ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 471.773-AgR-ED- -ED-ED-ED/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “O DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA CONSTITUI PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS.
    .......................................................................................................
    A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não-conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedente.
    – A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII). (…).”
    (RTJ 175/816-817, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Como se sabe, sem que a parte que sofreu a imposição da multa, por efeito de comportamento processual inadequado ou de utilização abusiva dos meios de impugnação recursal, efetue, previamente, o depósito exigido, não há como conhecer do novo recurso por ela interposto, ainda que a parte recorrente seja a própria Fazenda Pública, tal como adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 525.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 603.003-AgR-ED/MG, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 380.944-AgR- -ED/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 539.336-AgR-EDv-AgR/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    A norma inscrita no parágrafo único do art. 538 do CPC/73, em vigor quando deduzido o apelo extremo, especialmente quando analisada na perspectiva dos recursos manifestados perante o Supremo Tribunal Federal, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico nos quais haja incidido o “improbus litigator”.
    Note-se que a exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.
    Daí a procedente observação feita por NELSON NERY JÚNIOR e por ROSA MARIA ANDRADE NERY (“Código de Processo Civil Comentado”, p. 425, nota n. 19, 4ª ed., 1999, RT):
    “Recurso manifestamente infundado. O direito de recorrer é constitucionalmente garantido (CF 5º LV). No entanto, o abuso desse direito não pode ser tolerado pelo sistema. Esta é a razão pela qual é correta e constitucional a previsão do CPC 17 VII. Entendíamos que a interposição de recurso manifestamente infundado já se encontrava prevista no CPC 17 VI, conforme comentário a esse dispositivo, acima. O recurso é manifestamente infundado quando o recorrente tiver a intenção deliberada de retardar o trânsito em julgado da decisão, por espírito procrastinatório. É também manifestamente infundado quando destituído de fundamentação razoável ou apresentado sem as imprescindíveis razões do inconformismo. O recurso é, ainda, manifestamente infundado quando interposto sob fundamento contrário a texto expresso de lei ou a princípio sedimentado da doutrina e jurisprudência.” (grifei)
    O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. Na realidade, o processo deve ser visto, em sua expressão instrumental, como um importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, achando-se impregnado, por isso mesmo, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado.
    O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé – trate-se de parte pública ou de parte privada – deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo.
    Vê-se, portanto, que se impõe, quanto ao mencionado recurso extraordinário e ao presente recurso de agravo, a formulação de juízo de incognoscibilidade.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, no tocante ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Goiás, determino, quanto ao Tema nº 863/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, e, de outro lado, não conheço do agravo interposto por Extra Atacadão Secos e Molhados LTDA. e Outros(A/S), por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem em favor do Estado de Goiás.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator